Tribunal: TJDFT
Processo: 0002779-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002779-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR DE JESUS VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE FALSA (MIXA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. O entendimento jurisprudencial das Turmas deste e. TJDFT, referente à incidência da qualificadora do inciso III do § 4o do art. 155 do CP, é no sentido de que o laudo pericial é dispensável quando a comprovação do emprego da chave falsa restar demonstrada por outros meios de prova que, no caso dos autos, restou demonstrado pelo auto de apreensão das chaves mixas (gazua) e do depoimento da testemunha. Precedentes: (Acórdão n.1031980, 20151110042655APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator Designado: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 25/07/2017. Pág.: 141/151) (sem grifo no original). 2. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova. (Acórdão 1694647, 07045784320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 158 do CPP, sustentando a imprescindibilidade da realização de perícia em crimes que deixem vestígios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. INFRAÇÃO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. PENA-BASE [...] [...] 4. Existindo comprovação de que o delito não deixou vestígios, é possível a configuração da qualificadora de emprego de chave falsa por meio de depoimentos testemunhais e confissão do Réu. [...] (AgRg no HC n. 758.823/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 14/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há dúvidas de que o acusado utilizou instrumento para abrir o portão e a porta de entrada da residência da vítima porque, além de ele próprio ter dito que utilizou chave falsa, foram apreendidas três chaves mixas (gazuas) em seu poder, em 08/11/2017, quando foi preso em razão de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva no 00233347-37.2016, Autos no 0023347-37.2016, expedido pela 4a Vara Criminal de Ceilândia, por cometimento de outro crime. A inexistência de danos na fechadura, por si só, não descaracteriza a utilização da chave falsa e sim reforça a habilidade do acusado em utilizar tal instrumento na abertura de fechaduras comuns e do modelo tetra, até porque ele já foi preso por formação de quadrilha e furto a Banco, o que demonstra o envolvimento delitivo” (ID. 49986824). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016